Tribunal: TJPA
Processo: 0013225-96.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE ADQUIRE JÓIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. Autoria e materialidade configuradas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, nos termos do artigo 180, §1º do CP. A apelante não conseguiu provar a licitude da origem das joias que estava vendendo em seu estabelecimento comercial, apesar de ter afirmado que as joias foram obtidas por meio de leilão, não especificou quais foram os produtos arrematados naquela ocasião, conduta esta incompatível com a experiencia no ramo comercial que a apelante ostenta, já que tem o dever de expor à venda produtos com nota fiscal e com comprovação da origem e da procedência. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. É incontroverso que a apelante estava vendendo em seu estabelecimento comercial, joias de origem ilícita, sendo as alegações de desconhecimento do fato não merecem prosperar na medida em que a defesa não apresentou nenhuma prova capaz de confirmar a referida versão. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00132259620148140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Adelaide Maria Rodrigues Mathne (Arthur Kallin Oliveira - OAB/PA 19600)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE ADQUIRE JÓIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. Autoria e materialidade configuradas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, nos termos do artigo 180, §1º do CP. A apelante não conseguiu provar a licitude da origem das joias que estava vendendo em seu estabelecimento comercial, apesar de ter afirmado que as joias foram obtidas por meio de leilão, não especificou quais foram os produtos arrematados naquela ocasião, conduta esta incompatível com a experiencia no ramo comercial que a apelante ostenta, já que tem o dever de expor à venda produtos com nota fiscal e com comprovação da origem e da procedência. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA INCABÍVEL. É incontroverso que a apelante estava vendendo em seu estabelecimento comercial, joias de origem ilícita, sendo as alegações de desconhecimento do fato não merecem prosperar na medida em que a defesa não apresentou nenhuma prova capaz de confirmar a referida versão. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Adelaide Maria Rodrigues Mathne
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que a condenou pela prática delitiva tipificada nos artigos 180, §1º do Código Penal, imputando a pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Narra a denúncia, que no dia 11/07/2014, a apelante Adelaide Maria Rodrigues Mathne, proprietária do estabelecimento denominado Tudo Joias, situado na Rua 28 de Setembro, nº79, bairro da Campina, incorreu na prática do crime de receptação, uma vez que a mesma comprou do nacional Deivison da Silva Corrêa joias provenientes do crime de furto, e colocou em seu estabelecimento comercial para serem vendidas, mesmo sabendo da origem ilícita dos objetos.

A vítima reconheceu no local como sendo de sua propriedade 03 (três) anéis em ouro, 01 (uma) pulseira em ouro, e 01 (um) cordão com um pingente com a letra gravada no mesmo em ouro amarelo e branco, as quais foram furtadas do seu apartamento por sua empregada Raquel da Anunciação Ferreira.

A denúncia foi recebida no dia 18/11/2015 (fls. 05), o feito foi instruído e a sentença prolatada condenando a apelante nos termos apontados acima. Inconformada com o
decisum
condenatório a acusada manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição. Pugnando, supletivamente, pela desclassificação da conduta para receptação culposa, conforme razões as fls. 118/125.

Em contrarrazões de fls. 129/135 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção de todas as disposições sentenciais. O Ministério Público de 2º grau ofereceu parecer (fls. 137/139) de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a absolvição da apelante, invoca o princípio do
in dubio
pro reo, vez que não há provas nos autos em relação a autoria delitiva.

De acordo com a denúncia no dia 11/07/2014, a denunciada Adelaide Maria Rodrigues Mathne, proprietária do estabelecimento denominado Tudo Joias, situado na Rua 28 de Setembro, nº79, bairro da Campina, incorreu na prática do crime de receptação, uma vez que a mesma comprou do nacional Deivison da Silva Corrêa joias provenientes do crime de furto, e colocou em seu estabelecimento comercial para serem vendidas, mesmo sabendo da origem ilícita dos objetos.

A vítima reconheceu no local como sendo de sua propriedade 03 (três) anéis em ouro, 01 (uma) pulseira em ouro, e 01 (um) cordão com um pingente com a letra gravada no mesmo em ouro amarelo e branco, as quais foram furtadas do seu apartamento por sua empregada Raquel da Anunciação Ferreira.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, Deivison da Silva Corrêa afirmou que no dia 21/06/2014, vendeu as joias furtadas da residência da vítima Maria Augusta de Oliveira Maués por sua companheira Raquel, na loja TUDO JOIAS BRASIL MATHINE JOIAS, por uma importância ínfima.

Perante a autoridade policial, a apelante negou a autoria do crime, e alegou possuir a nota fiscal das joias apreendidas em seu estabelecimento, contudo, e que pese ter se comprometido em apresenta-las, jamais o fez.

A materialidade delitiva se encontra configurada por meio Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11/13), pelo Auto de Entrega (fls. 14) e pelo Auto de reconhecimento de objeto (fls. 15), somado as declarações da vítima e das testemunhas, conforme abaixo transcrito:
vítima Maria Augusta de Oliveira Maués:
[...] teve suas joias de 36 quilates furtadas do interior da sua residência em 18/06/2014, pois eram compradas direto de Portugal. As joias foram furtadas por sua empregada doméstica que já trabalhava em sua casa há 01 ano e 03 meses. Saiu para pegar seu neto na escola e quando retornou, ela não estava em sua casa, mas todo o serviço estava por fazer, como se ela tivesse saído de repente. Não desconfiou de que ela tivesse furtado algo, somente quando foi ao banheiro de sua suíte, notou que haviam sumido pertences de sua casa. Suas joias ficavam em uma gaveta trancada, mas ela arrombou e levou suas joias. Falou com seu filho e foram fazer um BO. Informou o endereço dela para a polícia e no dia seguinte os policiais foram ao endereço. A casa estava vazia, como se tivesse sido abandonada. Foram informados que ela estaria em Icoaraci e depois soube que ela estava em Vigia, pois ela tinha parentes lá. A polícia foi até o endereço dela em Vigia e a prenderam, junto com o amante dela.
Somente as bijuterias foram recuperadas e o cartão de uma joalheria.
A delegada perguntou o que era aquilo e o amante dela disse que
teria vindo no sábado em Belém e vendido as joias nessa joalheria. O amante dela mostrou onde ficava a joalheria, e disse que havia vendido para um homem.
A joalheria estava fechada. Porém, dias depois, a delegada a chamou e
conseguiu ver as joias na vitrine
. Recuperou poucas joias na delegacia, mas
reconheceu a pulseira de ouro de quando sua filha era criança, assim como um cordão de ouro branco e amarelo, com a inicial de seu nome, que ganhou de seu marido. Reconheceu um anel que ganhou de seu marido e um anel de 15 anos que deu para sua filha
. Quando chegou na joalheria viu uma senhora que se identificou como proprietária da joalheria. Ela permaneceu em silêncio quando chegou reconheceu suas joias. Sua casa não era frequentada por pessoas estranhas. Morava com seu marido no apartamento, mas Raquel trabalhava lá. Em determinado momento ouviu quando a acusada disse que foi o filho dela quem comprou, mas ela ia assumir a autoria para não prejudicar o filho dela. Não viu a acusada apresentar qualquer documento que comprovasse a origem lícita das joias. As joias apreendidas foram devolvidas. Seu filho acompanhou a diligência dos policiais até a casa da ré. Ele é policial militar. Não tem notas fiscais das joias, pois ganhou de seu esposo [...]
Policial civil Rosinaldo da Conceição Fontes de Figueiredo:
[...] a delegada o acionou para ver uma situação de uma receptação em uma joalheira. Foram à joalheira e conversaram com um rapaz que estava lá. A delegada pediu para aguardarem uma senhora que reconheceria os objetos. Não recorda se a vítima foi ao local,
mas recorda que uma pessoa reconheceu as joias
, por isso a delegada apreendeu as joias. Não recorda de muitas coisas desse fato. Não recorda se foi um homem ou uma mulher quem compareceu à delegacia para relatar o fato [...].
Testemunha Kátia do Socorro Santos de Castro (arrolada pela defesa):
[...] trabalha com joias e quando está com dificuldades financeiras, vende joias para a denunciada, porque ela tem uma joalheria. A denunciada disse que levaram umas joias que a polícia havia levado da loja dela. Achou as notas das cautelas do leilão das joias que vendeu para ela. Reconheceu as joias apreendidas como as joias que vendeu para a denunciada. As joias são de ouro 18 quilates. Entregou os documentos para ela depois que ela a procuro. Conhece Adelaide a mais de 20 anos. Nunca viu comentários de que ela vendesse joias roubadas [...]

Ao ser interrogada a apelante negou os fatos narrados na denúncia, relatando o seguinte:
[...] que a marquise foi comprada de um rapaz chamado Thauan, pois a noiva dele queria fazer um par de aliança para poder casar. As joias apreendidas são joias simples, sem maiores detalhes que pudesse identificar ou exclusivas. São joias novas e não antigas, como afirmado pela vítima. Nega ter sido procurada por um homem que queria vender as joias da vítima. Costuma comprar muitas joias de leilão. A vítima até ficou em dúvida quanto as joias apreendidas. Somente compra joias de terceiros que já são seus conhecidos. Não conhece essa pessoa que teria dito que vendeu as joias na sua loja. O cartão de visita apresentado por ele pode ser apresentado por qualquer pessoa, pois o distribui até mesmo na rua. Não tem funcionários em sua loja, apenas é ajudada por sua filha. Nunca viu a pessoa que disse ter vendido as joias em sua loja. O cordão tijolinho do com o pingente em letra A nunca foi usado e recebeu de um representante como presente pelo seu aniversário, mas resolveu colocar para vender, pois não foi de seu agrado [...]

Em que pese a negativa de autoria por parte da apelante, sua versão resta completamente divorciada do contexto probatório, eis que os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

A apelante entrou em contradição em seus depoimentos, já que na delegacia de polícia narrou que o cordão foi comprado de um representante e que o anel marquise teria sido confeccionado por seu ourives e que as demais joias teriam sido adquiridas por representantes, alegando que comprovaria o alegado por meio de notas ficais. No entanto, em juízo narrou circunstâncias diversas, assim como não juntou qualquer nota fiscal a comprovar o alegado, limitando-se a juntar notas de penhor adquiridas por terceiros.

Por outro lado, os depoimentos da vítima se mostraram coerentes e harmônicos, tendo a mesma reconhecido as peças apreendidas de forma segura, apontando, inclusive, detalhes a respeito das pessoas e contextualizando suas aquisições, não havendo qualquer traço de que objetivava atribuir falsamente uma conduta criminosa a apelante, ou mesmo, se beneficiar indevidamente da situação, pois apesar terem lhe sido apresentadas diversas joias, somente reconheceu como de sua propriedade cinco delas.

Em que pese à negativa de autoria da apelante, não há como reconhecer a tese de absolvição do réu, eis que a palavra da vítima desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTE-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, o acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima, evidencia a prática do delito de receptação qualificada, aniquilando a tese defensiva de absolvição, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

A defesa objetiva, ainda, a desclassificação da conduta para receptação culposa, sob argumento de que adquiriu as joias de uma pessoa de sua confiança e não tinha conhecimento de que os objetos haviam sido produto de crime.

Em que presem os argumentos recursais, é incontroverso que a apelante estava vendendo em seu estabelecimento comercial, joias de origem ilícita, sendo as alegações de desconhecimento do fato não merecem prosperar na medida em que a defesa não apresentou nenhuma prova capaz de confirmar a referida versão.

Embora a defesa tenha afirmado que as joias foram obtidas por meio de leilão, não especificou quais foram os produtos arrematados naquela ocasião, conduta esta incompatível com a experiencia no ramo comercial que a apelante ostenta, já que tem o dever de expor a venda produtos com nota fiscal e com comprovação da origem de sua procedência.

No delito de receptação, a prova da licitude do bem cabe a quem o detém; inverte-se o ônus da prova, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do réu. Portanto, caberia a ré comprovar a origem lícita do bem encontrado em seu poder ou o seu desconhecimento acerca de sua origem ilícita, o que, com efeito, não logrou êxito. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, tese defensiva não provada nos autos, não é apta a afastar a condenação, diante do contexto em que ocorreram os fatos. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A jurisprudência é no sentido de que a procedência lícita da coisa apreendida é ônus do réu. (...) 6. Recurso desprovido.
TJDFT - Ac. n.1087595 - Rel. Demetrius G. Cavalcanti - 3ª T. Criminal - Julg: 05/04/18
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. APREENSÃO. POSSE DA COISA. DOLO EVENTUAL. PROVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.
HARMONIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ORIGEM LÍCITA. DESCONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMÉRCIO. INFORMALIDADE. QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência firmou o entendimento de que, no delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu conduz à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem. (...) 5. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita dos bens, acolhe-se a pretensão punitiva estatal. 6. Apelação criminal conhecida e provida.
TJDFT - Ac. n.1075586 - Rel. Waldir Leôncio Lopes Jr - 3ª Turma Criminal - Julg: 08/02/18.

Diante das circunstâncias fáticas que envolveram a conduta criminosa, não há dúvidas de que a apelante um produto que sabia ser objeto de crime, seja em proveito próprio ou alheio. A condenação, portanto, está amparada no material probatório contido nos autos, que a defesa não logrou desqualificar, razão pela qual, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo, mantendo todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.